Tribunal: TJES
Processo: 0007738-60.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007738-60.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN TRENTIN DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, como contido no voto condutor, revelando a impossibilidade de implementação de regime inicial menos gravoso, após a dosimetria, para fins de início de cumprimento de pena.

2.
Tendo em vista que o embargante pode direcionar pedido de progressão de regime de pena perante o juízo da execução penal, nítida é a pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
JONATHAN TRENTIN DE MIRANDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação outrora interposta, mantendo-se os termos da sentença que lhe impôs condenação pela prática do delito de roubo (2X).

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa quanto a tese formulada no sentido de que, operada a detração, viável a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
ANIMUS PARA A PRÁTICA DELITIVA COMPROVADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFERIDA COM JURIDICIDADE – PENA APLICADA COM PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
Rejeita-se
a tese recorrente que destaca
a ausência de
animus para a prática dos roubos,
tendo em vista que o
apelante
confessou em juízo que deliberadamente pretendeu consumar os delitos,
sendo certo que os motivos apresentado para justificar a ação -
utilização eventual de drogas
e

vontade de visitar a filha que mora em outro Município -, por certo não são
aptos
a justificar a empreitada criminosa ou descaracterizar
a

vontade
do agente para concretizar a prática criminosa.

3.
No que se refere a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito, com relação a vítima José Adão Ferreira,
afere-se
que a mesm
a
fo
ra valorada negativamente com a juridicidade que se requer,
restando devidamente comprovado nos autos que o apelante utilizou-se de uma faca no pescoço das vítimas para obter sucesso quantos aos roubos perpetrados.

D
e se ressaltar que q
uanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

4.
Imposta a pena com juridicidade, no patamar de 06 nos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
em se tratando de réu reincidente
, impossível que seja aplicado regime diverso do fechado para fins de início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, b do CP; à luz de circunstância judicial desfavorável, e da necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do delito.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Como visto, afere-se que todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, como contido no voto condutor, revelando a impossibilidade de implementação de regime menos gravoso após a dosimetria.

Tendo em vista que o embargante pode direcionar pedido de progressão de regime de pena perante o juízo da execução penal, nítida é a pretensão de indevida rediscussão do julgado.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
- Acompanho o relator.